Tribunal: STF
Processo: MS 38797
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual rejeitei os primeiros declaratórios (documento eletrônico 18).



     Neste recurso, aponta-se que a decisão embargada:



    “[...] apresenta obscuridade, haja vista que não fundamenta a suposta regularidade do trânsito em julgado e deixa de demonstrar quando ocorreu a observância do direito líquido e certo de regular citação/intimação da embargante para contestar a Reclamação Constitucional nº 54.064/RS.” (pág. 1 do documento eletrônico 23). 



    É o relatório necessário. Decido.



    Estes declaratórios não merecem conhecimento. 



    Primeiramente, cumpra relembrar que neguei seguimento a esta impetração, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de colegiado do próprio Tribunal, bem como pela incidência da Súmula 268 do STF. 



    Nos primeiros embargos declaratórios, a embargante sustentou, em suma, o seguinte:



    “1. A decisum de eDoc. 12 apresenta contradição em sua fundamentação, uma vez que a embargante não busca a reforma da decisão por meio do mandado de segurança interposto, o que certamente afronta os precedentes desta Suprema Corte, mas sim almeja a ANULAÇÃO da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, sem que lhe fosse dada a oportunidade, mediante e após a sua citação válida, de contestar a Reclamação Constitucional, o que claramente fere direito líquido e certo assegurado legal e constitucionalmente. 



    Referida decisum ainda é contraditória ao julgar incabível o mandado de segurança interposto com base no texto da Súmula 268 do STF, haja vista que não há falar em trânsito em julgado de decisão proferida sem a observância do contraditório e da ampla defesa à embargante que sequer foi citada para contestar a Reclamação Constitucional, o que também impõe a sua pronta anulação. 



    Destarte, merece reforma a decisum embargada, para sanar as contradições apontadas e, atribuindo efeito modificativo aos aclaratórios, declarar nula a decisão que julgou procedente a Reclamação Constitucional 54064/RS, bem como todos os atos praticados sem a ciência da embargante e/ou de seu procurador, com a consequente reabertura do prazo contestacional, nos termos do art. 989, III do CPC, o que se requer.” (pág. 1 do documento eletrônico 16; grifos no original).



    Na decisão em que rejeitei os primeiros embargos, repisei que:



    “[...] Conforme já consignado na decisão embargada, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de colegiado do próprio Tribunal.



    Ademais, incide no caso, ainda, o verbete 268 da Súmula do STF, com o seguinte teor: ‘Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado’ (pág. 3 do documento eletrônico 18). 



    Como já relatado, nesta oportunidade, a embargante insiste em alegar que o trânsito em julgado da reclamação originária ocorreu de forma irregular por ausência de sua regular citação. 



    Ocorre que, como já dito e reforçado, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de colegiado do próprio Tribunal. Além disso, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.



    Ademais, reitera-se que os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. São pressupostos de conhecimento dos embargos a indicação de um desses vícios e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado. 



    São manifestamente incabíveis os embargos, quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem demonstrar a presença de qualquer dos vícios previstos na legislação de regência.



    Outrossim, no caso de segundos embargos de declaração, não é possível alegar novamente questões já trazidas nos primeiros declaratórios e rejeitadas pelo órgão julgador. Nesse caso, o vício precisaria ter surgido originalmente no julgamento dos primeiros embargos.



    Nesse sentido é a jurisprudência pacífica de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUCESSIVIDADE DE EMBARGOS QUE BUSCAM A REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 



    1. As questões trazidas nesses embargos declaratórios já foram analisadas no julgamento do agravo regimental. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes.



    3. Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC” (RE 222.286-AgR-ED-ED/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Segundos embargos com que se busca rediscutir a causa. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. As questões trazidas nos declaratórios já foram discutidas no julgamento do agravo regimental, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas pela Turma no julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos.



    2. Não se conhece de segundos embargos de declaração cujo objetivo seja promover a rediscussão da causa.



    3. Não conhecimento dos embargos de declaração, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE 925.667-AgR-ED-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Assim, verifico que a embargante pretende apenas rediscutir a causa, interpondo recurso manifestamente protelatório, o qual não pode ser sequer conhecido.



    Isso posto, não conheço destes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator